Tribunal: TJDFT
Processo: 0747196-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO ORIGINÁRIA DE SÓCIO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR SUPERVENIENTE. REDIRECIONAMENTO CABÍVEL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo o recorrente no polo passivo da demanda, com fundamento na inclusão originária de seu nome na Certidão de Dívida Ativa (CDA) e na dissolução irregular da empresa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a inclusão originária do sócio na CDA, sem prévio procedimento administrativo; e (ii) estabelecer se a dissolução irregular da empresa autoriza o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inclusão originária do sócio na CDA exige apuração individualizada da responsabilidade tributária, mediante procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, conforme o art. 5o, LV, da CF/1988 e o art. 135, III, do CTN.
4. A dissolução irregular da empresa, constatada por ausência de funcionamento no domicílio fiscal e declaração de inaptidão do CNPJ, configura fato superveniente que autoriza o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, nos termos da Súmula 435 do STJ e dos Temas 630 e 981 do STJ.
5. A jurisprudência do TJDFT e do STJ reconhece que a não localização da empresa e a ausência de comunicação aos órgãos competentes presumem dissolução irregular, legitimando o redirecionamento da execução fiscal, ainda que o nome do sócio não conste originariamente na CDA.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A inclusão originária do sócio na CDA exige procedimento administrativo prévio que assegure o contraditório e a ampla defesa. 2. A dissolução irregular da empresa autoriza o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LV; CTN, art. 135, III; CC, arts. 1.033 a 1.038, 1.102 a 1.112, 1.036, 1.103; e Instrução Normativa RFB no 2119/2022, art. 38.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 435; STJ, REsp no 1.371.128/RS (Tema 630); STJ, REsp no 1645333/SP, no 1643944/SP e no 1645281/SP (Tema 981). TJDFT, Acórdão no 1943821, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 21.11.2024; Acórdão no 1873159, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 29.05.2024; Acórdão no 1918748, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 04.09.2024; e Acórdão no 1983802, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 26.03.2025.